Tribunal: TJDFT
Processo: 0706891-22.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. TARIFAS DE CADASTRO E DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULO. LEGALIDADE. RESSARCIMENTO PELO REGISTRO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. VENDA CASADA E VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido de revisão contratual de financiamento de veículo para reduzir a taxa de juros e declarar ilegal a cobrança de tarifas de cadastro e de avaliação de veículo, bem como a cobrança do ressarcimento pelo registro do contrato na autarquia de trânsito.
2. A súmula 539 do STJ estabelece que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. 2.1. Já a súmula 541 do STJ estabelece que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 2.2. O contrato de financiamento prevê, expressamente, a taxa de 1,72% a.m. e de 22,76% ao ano; logo, o índice anual é superior a doze vezes o índice mensal, que resultaria em 20,64%, a partir do que se torna lícita a cobrança dos juros compostos, em consonância com os entendimentos sumulados. 2.3. O parecer de assistente técnico juntado pelo Autor caminha na contramão da sua tese de que a taxa contratual é abusiva, pois, na verdade, está aquém do máximo previsto pelo assistente técnico como taxa média admitida.
3. Tanto a taxa CET (custo efetivo total da operação) quanto as taxas mensais e anuais, além das tarifas, foram expressamente previstas no contrato, inexistindo violação ao dever de informação por parte da instituição financeira.
4. De acordo com o entendimento firmado no REsp no 1.251.331-RS, a tarifa de cadastro permanece válida. 4.1. Além disso, a tese firmada no Tema 958 do STJ prevê a validade da tarifa de avaliação do bem e do ressarcimento de despesa com o registro do contrato. 4.2. Pela natureza do contrato, a presunção é de que os serviços que deram ensejo às tarifas foram prestados, não sendo possível presumir o contrário, ainda que se trate de relação consumerista, notadamente quando a inexistência do serviço sequer foi alegada pelo consumidor.
5. Não há razão para se falar em venda casada, pois as tarifas cobradas são inerentes ao objeto do contrato, bem como se extrai do documento que o consumidor tinha a opção de não financiar tais tarifas, assim como optou por não financiar seguro e despesa com despachante.
6. Apelo conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais fixados, uma vez que houve citação do réu para apresentar contrarrazões, e majoração recursal aplicada, de acordo com o art. 85, §11, do CPC.